Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFASTADA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO E VALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização de diligências para apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão.
II. Questões em discussão.
2. A nulidade da sentença pela extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, e a necessidade de prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
4. No rito da ação de busca e apreensão, desnecessidade de citação do réu, quando não localizado o veículo para ser apreendido.
III. Razões de decidir.
5. É dever do credor oferecer meios para o desenvolvimento válido e regular do processo, situação não verificada no presente caso.
6. Não houve a citação do Réu e a apreensão do veículo, no prazo fixado pelo art. 240, § 2o, do CPC, por inércia da parte Autora. Assim, é admissível a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de seu desenvolvimento válido.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão a não citação e apreensão do veículo, no prazo legal, por inércia do autor, caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, com a consequente extinção prematura do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2o e 485, IV e § 1o; e DL.911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705707-77, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, 08.11.2022; APC 0706205-93, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 07.03.2024; e APC 0705257-37, Rel. Des. Esdras Neves,
6a Turma Cível, 16.11.2022.